Tribunal: STJ
Processo: 1012408-61.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636566 - SP (2024/0171904-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M DE F F R
AGRAVANTE
: M DE F F R - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
ANA FLÁVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337
LILIAN MAGNANI SALES - SP447778
AGRAVADO
: A - A E P L
ADVOGADO
: RENATA SOTO BARBOSA - SP257737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
QUANTO À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
AFASTADA
PELAS
PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. TEMA
REPETITIVO 1.178/STJ. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante
prova da efetiva hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do
STJ.
2. Revisar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a
hipossuficiência tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física com
base no acervo probatório, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se configura, quando ausente
similitude fática entre os acórdãos confrontados, hipótese igualmente
alcançada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. O Tema Repetitivo 1.178/STJ não enseja a suspensão do presente
processo, por tratar da legitimidade de critérios objetivos para a
Documento eletrônico VDA50985722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b464dab0-6577-4f3a-b7e7-f6c72913f17a

aferição da hipossuficiência em relação a pessoas naturais, não se
aplicando ao caso, em que a decisão se fundou na análise concreta
dos documentos apresentados.
5. Não se descaracteriza o interesse no julgamento deste recurso em
decorrência do julgamento de ação de despejo conexa, pois a questão
da justiça gratuita conserva autonomia e repercussão patrimonial não
apenas em relação ao preparo recursal da apelação, mas também
quanto à conclusão do que efetivamente é devido a título de aluguéis.
6. Ainda que a ação de despejo tenha transitado em julgado, eventual
procedência da apelação na ação revisional poderá repercutir no valor
da dívida locatícia, porquanto a decisão revisional, que retroagem à
citação, prevalece, nesse ponto, quanto ao valor devido, impondo-se a
compatibilização dos títulos executivos.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50985722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b464dab0-6577-4f3a-b7e7-f6c72913f17a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636566 - SP (2024/0171904-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M DE F F R
AGRAVANTE
: M DE F F R - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
ANA FLÁVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337
LILIAN MAGNANI SALES - SP447778
AGRAVADO
: A - A E P L
ADVOGADO
: RENATA SOTO BARBOSA - SP257737
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
QUANTO À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
AFASTADA
PELAS
PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. TEMA
REPETITIVO 1.178/STJ. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante
prova da efetiva hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do
STJ.
2. Revisar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a
hipossuficiência tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física com
base no acervo probatório, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não se configura, quando ausente
similitude fática entre os acórdãos confrontados, hipótese igualmente
alcançada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. O Tema Repetitivo 1.178/STJ não enseja a suspensão do presente
processo, por tratar da legitimidade de critérios objetivos para a
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

aferição da hipossuficiência em relação a pessoas naturais, não se
aplicando ao caso, em que a decisão se fundou na análise concreta
dos documentos apresentados.
5. Não se descaracteriza o interesse no julgamento deste recurso em
decorrência do julgamento de ação de despejo conexa, pois a questão
da justiça gratuita conserva autonomia e repercussão patrimonial não
apenas em relação ao preparo recursal da apelação, mas também
quanto à conclusão do que efetivamente é devido a título de aluguéis.
6. Ainda que a ação de despejo tenha transitado em julgado, eventual
procedência da apelação na ação revisional poderá repercutir no valor
da dívida locatícia, porquanto a decisão revisional, que retroagem à
citação, prevalece, nesse ponto, quanto ao valor devido, impondo-se a
compatibilização dos títulos executivos.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por M. F. F. R. e M. DE F. F. R. – EPP
(M. e EPP) contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, restando assim ementada:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCURSÃO
NOS
ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS DA LIDE. VEDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE, POR AMBOS OS
INCISOS
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A controvérsia tem origem em ação revisional de aluguel cumulada com
consignação em pagamento julgada improcedente. M. e EPP apelaram e pleitearam os
benefícios da justiça gratuita.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de decisão
monocrática da Desembargadora Carmen Lúcia da Silva, indeferiu o pedido de
concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal da
apelação, sob pena de deserção.
Contra essa decisão as agravantes opuseram embargos de declaração, que
foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à pessoa física, mas
mantiveram o indeferimento do benefício (e-STJ, fls. 382-385). Em seguida,
interpuseram agravo interno no TJSP, ao qual foi negado provimento, mantendo-se o
indeferimento da gratuidade.
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

Inconformadas, as agravantes interpuseram recurso especial, alegando
violação dos arts. 98,
, e 99, § 3o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial,
caput
sustentando fazer jus à justiça gratuita e que o valor do preparo (aproximadamente R$
7.000,00 – sete mil reais) prejudicaria o exercício do direito de recorrer. O recurso
especial teve seu seguimento negado na origem.
Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, as agravantes
interpuseram agravo em recurso especial.
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo em recurso
especial para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, sob o fundamento
de que a alteração do entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a não
comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A mesma
Súmula foi aplicada para afastar o dissídio jurisprudencial, por ausência de identidade
fática entre os paradigmas.
No presente agravo interno, M. e EPP reiteram que não incide a Súmula n. 7
do STJ, pois buscam a revaloração jurídica dos fatos, e que o dissídio jurisprudencial
foi devidamente demonstrado. Alegam, ainda, que a matéria está afetada pelo Tema
Repetitivo 1.178 do STJ, o que ensejaria a suspensão do processo.
Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
Adicionalmente, a agravada ACAN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA. protocolou petição (e-STJ, fls. 508-511) informando o trânsito em julgado de
uma ação de despejo conexa (Processo no 1008820-46.2021.8.26.0554) e requerendo
a baixa definitiva do presente recurso por perda superveniente do objeto.
É o relatório.
VOTO
(1) Da perda superveniente do objeto (e-STJ fls. 508-511)
A agravada ACAN – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
protocolou petição (e-STJ fls. 508-511) alegando a perda superveniente do objeto do
presente agravo interno, em razão do trânsito em julgado de uma ação de despejo
conexa (Processo no 1008820-46.2021.8.26.0554).
Contudo, a alegação não merece acolhida. O objeto central de toda a cadeia
recursal em trâmite nesta Corte Superior é, exclusivamente, a concessão ou não do
benefício da justiça gratuita à parte recorrente para julgamento de apelação na ação
revisional de aluguel cumulada com consignação em pagamento (Processo no
1012408-61.2021.8.26.0554).
A questão da justiça gratuita possui autonomia e consequências processuais
e patrimoniais diretas, independentemente do desfecho da ação de despejo conexa. O
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

julgamento do presente agravo interno definirá a validade da decisão do Tribunal a quo
que exigiu o recolhimento do preparo da apelação.
Caso revertida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a apelação
poderá ser conhecida e, em eventual, procedência, poderá conduzir à revisão do valor
dos aluguéis devidos. Essa possível revisão repercute diretamente no
da
quantum
dívida exigida na ação de despejo, porquanto a decisão revisional, que retroage à
citação, prevalece, nesse ponto, quanto ao valor devido, impondo-se a
compatibilização dos título executivos. Portanto, a controvérsia preserva utilidade
prática e não há que falar em prejudicialidade do recurso.
Dessa forma, o trânsito em julgado da ação de despejo não elimina o
interesse processual na resolução da controvérsia sobre a gratuidade de justiça na
ação revisional. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais do
recurso de apelação e a própria possibilidade de seu julgamento de mérito
permanecem como questões pendentes e juridicamente relevantes, com
consequências patrimoniais e processuais autônomas que justificam a continuidade
deste agravo interno e, consequentemente, o seu julgamento.
Caso revertida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, poderá se
conhecer da apelação e, em eventual procedência, poderá conduzir à revisão do valor
dos aluguéis devidos. Tal revisão repercute diretamente no quantum da dívida exigida
na ação de despejo, uma vez que a sentença revisional tem efeitos retroativos à data
da citação, prevalecendo, nesse ponto, sobre a coisa julgada formada na ação de
despejo quanto ao montante da obrigação. Portanto, a controvérsia preserva utilidade
prática e não há que falar em prejudicialidade do recurso.
Portanto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto.

(2) Do mérito do agravo interno

(2.1) Da Incidência da Súmula n. 7 do STJ
A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ sob o
fundamento de que a revisão do entendimento da conclusão a que se chegou na
origem quanto à não comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir o benefício, analisou a
documentação apresentada pelas agravantes, incluindo declaração de faturamento e
extratos bancários, e concluiu que os documentos trazidos aos autos não têm o
condão de revelar, por si só, a inexistência de fundos para arcar com as despesas
(e-STJ, fls. 382-385). Especificamente, mencionou a retomada do
processuais
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

faturamento, embora não equivalente ao período pré-pandemia (e-STJ, fls. 354-355), e
o recebimento de rendimentos acima de 4 salários mínimos por mês pela pessoa física
(e-STJ, fls. 382-385).
As agravantes, em seu agravo interno, argumentam que não pretendem
rediscutir fatos, mas sim a revaloração jurídica dos fatos indevidamente considerados
. Contudo, a
pelo TJ-SP como suficientes para infirmar a presunção legal de pobreza
análise da suficiência ou insuficiência dos documentos para comprovar a
hipossuficiência constitui um juízo de valor sobre o acervo probatório. A inversão dessa
conclusão exigiria, inequivocamente, a reapreciação dos elementos probatórios, o que
é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ), e não uma análise do
correto enquadramento jurídico dos fatos já estabelecidos e registrado em um acórdão.
Nesse sentido, quanto à necessidade de reexame de prova para alterar a
conclusão quanto à concessão de justiça gratuita, a jurisprudência desta Corte é
pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA EM
JUSTIÇA GRATUITA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS .
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ
jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da
justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos. 2 . O direito à gratuidade da
justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende
da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n . 83 do STJ). 4. O recurso especial
não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 5. No caso
concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
indeferir o pedido de justiça gratuita.Alterar tal conclusão é inviável em
6 . Agravo interno a que se nega provimento.
recurso especial.
(AgInt no AREsp 2.355.896/SP 2023/0142610-4, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgamento:
, QUARTA
18/12/2023
TURMA, DJe

20/12/2023 – sem destaques na origem)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA . PRODUÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE .
FACULDADE
DO
MAGISTRADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO .
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

CULPA EXCLUSIVA E
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CULPA CONCORRENTE . CAUSA DE REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. NÃO CABIMENTO .
NOVA APREÇIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado, destinatário final da prova,
pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e
diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2 . Não
caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas
desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 3.
Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da
produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ . 4. É inviável revisar o entendimento do tribunal a quo
acerca da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de reexame
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
5 .
recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Desconstituir o entendimento da corte de origem de que não foi
demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente
demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno desprovido .
(AgInt no AREsp 1.903.083/DF 2021/0154163-7, Relator JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento:
, QUARTA TURMA,
3/4/2023
DJe

11/4/2023 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CONFIGURAÇÃO . AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA. JULGADO. INVERSÃO.
1.
IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 2. A pessoa
jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não
tem condições de arcar com as despesas do processo.Precedente. 3 .
Na hipótese, a revisão do entendimento exarado pelo tribunal de
origem, acerca da comprovação da hipossuficiência, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
4.
inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.109.714/ES 2022/0112735-0, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
, TERCEIRA
27/3/2023
TURMA, DJe

31/03/2023 – sem destaques no original)

(2.2) Do Dissídio Jurisprudencial
A decisão monocrática também afastou o dissídio jurisprudencial com base
na Súmula n. 7 do STJ, por falta de identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, dada a situação fática de cada caso.
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

As agravantes alegam que o cotejo analítico foi devidamente realizado e que
há similitude fática e divergência de soluções jurídicas. No entanto, a demonstração do
dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ, exige a comprovação da similitude fática entre os casos confrontados e a
divergência na interpretação do direito.
Considerando que a questão da concessão da justiça gratuita foi decidida na
origem com base na análise das provas e das circunstâncias fáticas específicas do
caso, a pretensão de demonstrar o dissídio esbarra, novamente, na Súmula n. 7 do
STJ. A verificação da similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
invocado demandaria o reexame do contexto probatório de ambos os casos, o que é
inviável em recurso especial.
Confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE
INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL . EXISTÊNCIA
DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO
NO
PREENCHIMENTO
DA
FICHA
DE
INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA . SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE.
. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da
PREJUÍZO
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos
de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da Súmula 211/STJ. 2. O art . 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada
determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação
ao art. 1.022 do CPC em vigor . 3. O Tribunal de origem, na análise
dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a
ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo
certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato,
por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu
regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no
procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a
Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do
candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha
praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer
de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do
candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo,
que exigem retidão, lisura e probidade do agente público .5. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar
informações, conforme demandado por edital na fase de investigação
social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de
candidato do concurso público.6. É inviável examinar a tese defendida
no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão recorrido .Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta
Corte.7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso
8 . Agravo Interno
Especial pela alínea a do permissivo constitucional.
não provido.
(AgInt no AREsp: 2.490.416/DF 2023/0343656-7, Relator.: Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
Julgamento:
,
SEGUNDA
27/5/2024
TURMA, DJe

4/6/2024 – sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC/15. NÃO
OCORRÊNCIA . SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÕES CONEXAS.
REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO .
INVIABILIDADE. SÚMULA 235/STJ. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA . REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. DESPROVIDO . 1. O Tribunal de
PREJUDICADO.
origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. A ausência da devida demonstração de
ofensa aos dispositivos legais apontados como violados evidencia a
deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal . Precedentes 3 A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Incidência da Súmula 235 do STJ.4. O acolhimento da pretensão do
recorrente, para inviabilizar a convalidação do negócio jurídico,
demandaria o reexame de fatos e provas . Incidência da Súmula 7/STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ em relação à alínea a do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal prejudica a análise do dissídio
.6 . Agravo interno a que se nega
jurisprudencial sobre o mesmo tema
provimento.
(AgInt no REsp: 1.783.579/CE 2018/0319089-6, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
, QUARTA
27/11/2023
TURMA, DJe

30/11/2023 – sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO OU NÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICA . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO

AGRAVO
INTERNO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
DESPROVIDO . 1. Não comporta revisão, em Recurso Especial, as
conclusões fáticas firmadas pelo tribunal de origem à luz do acervo
fático-probatório dos autos, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 2. A
incidência da Súmula 7/STJ em relação à alínea a do permissivo
constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial no que
3. Agravo Interno desprovido.
tange à mesma matéria .
(AgInt no AREsp: 2.280.310/SE 2023/0012558-0, Relator.: Ministro
AFRÂNIO VILELA, Julgamento:
, SEGUNDA TURMA, DJe
4/3/2024

6/3/2024 – sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

(2.3) Do Tema Repetitivo 1.178/STJ
As agravantes mencionam a afetação do Tema Repetitivo 1.178/STJ, que
discute a "legitimidade da adoção de critérios objetivos para aferição da
hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por
pessoa natural".
Embora o tema esteja afetado, a suspensão dos processos que tratam da
mesma questão de direito não se aplica ao presente caso. A decisão do TJSP e a
decisão monocrática ora agravada não se basearam na aplicação de critérios objetivos
rígidos que, por si só, afastariam a presunção de hipossuficiência. Na origem, houve
análise de documentos apresentados e concluiu-se, com base neles, que a
hipossuficiência não foi comprovada. Essa é uma análise fático-probatória, e não uma
discussão sobre a legitimidade de critérios objetivos abstratos.
Ademais, mesmo que se aguardasse o julgamento do Tema 1.178, a
conclusão sobre a impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ)
para reverter o entendimento sobre a comprovação da hipossuficiência permaneceria
inalterada. A questão aqui não é a validade de um critério objetivo, mas a suficiência
da prova produzida nos autos para demonstrar a alegada hipossuficiência, o que já foi
analisado pelas instâncias ordinárias e não pode ser revisto nesta via excepcional.
Diante do exposto, não existem elementos novos ou argumentos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA50728822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: e44e530a-b236-4a2c-9696-e0a331ddced1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.566 / SP
Número Registro: 2024/0171904-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097852520198260000 1008204620218260554 10088204620218260554 10124086120218260554
1012408612021826055450001 20220000956733 20240000050960 97852520198260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE F F R
AGRAVANTE : M DE F F R - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
ANA FLÁVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337
LILIAN MAGNANI SALES - SP447778
AGRAVADO
: A - A E P L
ADVOGADO
: RENATA SOTO BARBOSA - SP257737
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DE F F R
AGRAVANTE : M DE F F R - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : ARTHUR LUÍS MENDONÇA ROLLO - SP153769
ANA FLÁVIA ALMEIDA GRANJO - SP445337
LILIAN MAGNANI SALES - SP447778
Documento eletrônico VDA50972996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: c50a22dd-70c4-4d0f-8735-b170f66df9cf

AGRAVADO
: A - A E P L
ADVOGADO
: RENATA SOTO BARBOSA - SP257737
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:47
Código de Controle do Documento: c50a22dd-70c4-4d0f-8735-b170f66df9cf